Tribunal: TJDFT
Processo: 0701756-72.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. BAIXA DO PROTESTO. IMPOSSIBILIDADE. ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA. ENDEREÇO INCORRETO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. MANUTENÇÃO.

1. O contrato de participação em grupo de consórcio de bens móveis submete-se ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC e da súmula 297 do STJ.

2. O envio da correspondência ao endereço incorreto e incompleto do autor/apelado acarretou a impossibilidade de baixa do protesto pelo consumidor, o que ultrapassa o mero aborrecimento e causa dano moral.

3. Para o arbitramento do valor da indenização por danos morais devem ser levados em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano. 3.1. No caso concreto, mantido o valor fixado na r. sentença em R$ 2.000,00.

4. Nos termos do art. 405 do Código Civil, contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

5. Negou-se provimento ao apelo.